Tribunal: STF
Processo: HC 209773
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 1.931.280/PR, assim ementado (eDOC 2, p. 145):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A questão referente ao preenchimento dos requisitos para a manutenção da gratuidade da justiça não prescinde do revolvimento do conteúdo fático-probatório reunido nos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.



    2. Agravo regimental não provido.



    Busca-se, em suma, seja reconhecido o direito da paciente à manutenção da justiça gratuita e, por consequência, à suspensão da exigibilidade das custas processuais, uma vez que a existência de valor pago a título de fiança não pode ter como efeito o indeferimento ou a revogação do referido benefício.



    A liminar foi indeferida (eDOC 6). A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    1. No presente caso, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    1.1. Consta dos autos que o Juízo da 4ª Vara Federal de Foz do Iguaçu, nos autos da Execução Penal 5002482-51.2019.404.7005, indeferiu os pedidos de assistência judiciária gratuita e de parcelamento da prestação pecuniária à executada e determinou a utilização dos valores depositados em conta judicial a título de fiança para pagamento das custas processuais referentes à Ação Penal 5000070-35.2019.404.7010, bem como referentes aos Processos 5006955-51.2017.404.7005 e 5000437-77.2019.404.7004, cuja reativação da exigibilidade do pagamento também foi estabelecida.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou provimento ao agravo em execução interposto pela Defensoria Pública, nos seguintes termos (eDOC 2, p. 44-48):



    “[…] 



    A decisão recorrida se encontra assim conformada:



    A DPU requereu, no evento 93, a manutenção da gratuidade da justiça, afastando-se a obrigação do pagamento dos honorários advocatícios e suspendendo-se a exigibilidade das custas processuais, bem como o parcelamento da prestação pecuniária em 24 parcelas.



    Decido.



    1. Na sentença proferida nos autos n° 5000070-35.2019.4.04.7010 foi assim determinado:



    "(...) e) os valores de fiança recolhidos (evento 29 destes autos), assim como os valores apreendidos (evento 18 do inquérito policial) ficarão vinculados às respectivas execuções penais (...)".



    De acordo com os extratos anexados ao evento 95, na conta judicial n° 0386.005.86401157-2 (fiança) há um saldo de R$ 20.000,00.



    Já na conta n° 0386.005.86401142-4 (apreensão) há um saldo de R$ 9.336,00.



    Tal quantia é suficiente para pagar os valores devidos pelo réu.



    O artigo 336, do Código de Processo Penal, trata da ordem de imputação de débitos em relação à fiança:



    Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.



    Assim, indefiro o pedido de isenção do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, já que a lei determina que tais valores sejam debitados com prioridade da fiança, a qual, no caso dos autos, é suficiente para cobrir o montante integralmente.



    Cito, por oportuno, precedente do TRF da 4ª Região no mesmo sentido:



    […]



    2. Quanto às custas processuais devidas nos autos n°s 5006955-51.2017.4.04.7005 e 5000437-77.2019.4.04.7004, determino a reativação da sua exigibilidade.



    Assim, os valores devidos pelo executado são os seguintes:



    a) Prestação Pecuniária: R$ 20.176,45 (R$ 20.656,00 - R$ 479,55).



    b) Custas Processuais: R$ 744,88.



    c) Honorários Advocatícios: R$ 225,00.



    3. Nos termos do artigo 336 do CPP, solicite-se à Caixa Econômica Federal, que providencie, no prazo de 10 dias, os débitos necessários na conta judicial em questão, a fim de realizar os pagamentos dos valores devidos, conforme abaixo especificado. O saldo da conta após os débitos e os comprovantes das transações efetuadas deverão ser juntados diretamente no sistema eproc.



    a) Prestação Pecuniária: R$ 20.176,45, mediante depósito na conta única nº 3935.005.18500-3, da Caixa Econômica Federal, vinculada a esta 4ª Vara Federal.



    b) Custas Processuais: R$ 744,88, por meio de GRU.



    c) Honorários Advocatícios: R$ 225,00, por meio de GRU, unidade gestora nº 090018, Gestão nº 00001 e Código da Receita nº 18862-0.



    Após os descontos determinados acima, existirá saldo relacionado à fiança inicialmente prestada nos autos da ação penal originária.



    Este Juízo executório adota o entendimento de que os valores remanescentes da fiança devem permanecer vinculados aos autos de execução penal, vez que se trata de garantia processual que vincula a parte executada ao processo. Assim, nos casos em que o cumprimento da pena é baseado na autodisciplina e no senso de responsabilidade da parte executada, a exemplo do regime aberto ou das penas restritivas de direitos, eventual pedido de devolução do saldo remanescente será analisado somente depois da extinção da pena/punibilidade da parte executada.



    4. Cumpra-se a sentença do evento 85.



    5. Intimem-se.



    Pois bem.



    A questão posta neste agravo cinge-se ao pleito da defesa da agravante, para que seja restabelecido o benefício da assistência judiciária gratuita, que não foi reconhecido no momento em que houve a unificação das penas, pela decisão agravada.



    A Defensoria Pública da União afirma que a agravante é hipossuficiente, e que a hipossuficiência da assistida, pessoa pobre, de rendimentos modestos, que não possui condições financeiras de pagar as custas processuais, é presumida, também por ser assistida pela DPU, e decorrente das informações disponíveis nos autos, eventos 34 - FICHIND2 e 82 - FICHIND2, em face da profissão.



    Assevera a defesa que o depósito da fiança não faz presumir condição financeira confortável, assim como não permite concluir que a existência de valor recolhido a título de fiança terá como efeito o não deferimento ou a revogação do benefício da justiça gratuita.



    Em síntese postula o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais.



    A solução do caso concreto passa pela consideração de que o deferimento da assistência judiciária pressupõe a situação em que a parte não tem condições de enfrentar as despesas do processo sem prejuízo da sua subsistência.



    O deferimento é ato do juízo da causa e, no processo penal, é remetido ao juízo da execução penal, ao qual incumbe aferir as condições pessoais do interessado, postulante do benefício no momento da execução da pena.



    Sem embargo disso, não é menos verdadeiro que a lógica do benefício previsto na lei processual antevê a possibilidade de revisão do benefício, a pedido do credor, se dentro de cinco anos, houver mudança na situação econômica daquele que foi beneficiado com a gratuidade da justiça.



    Nessa linha, tenho, se insere a situação dos autos.



    Mutatis mutandis, a chegada para unificação de condenação em que a ora agravante recolheu valor a título de fiança, e com a qual foi apreendida expressiva soma de dinheiro em espécie, ambos depositados à ordem do juízo, corresponde a essa mudança na condição econômica prevista na lei processual civil.



    Ainda que o juízo a quo não tenha aludido a isso, qual seja, não tenha fundamentado assim, o fato é que, por conta dos recursos disponíveis, deixou a decisão recorrida de reconhecer explicitamente a permanência do benefício, bem assim como restabeleceu a exigibilidade custas em outros processos, que se encontrava suspensa.



    Assim é que, embora não seja objeto do agravo, que unicamente postula o restabelecimento/deferimento do benefício da gratuidade da justiça, é preciso consignar que o valor depositado a título de fiança tem a destinação específica de enfrentamento do pagamento das custas, indenização do dano, prestação pecuniária e da multa, nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal:



    Art. 336. O dinheiro ou objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado.



    Parágrafo único. Este dispositivo terá aplicação ainda no caso da prescrição depois da sentença condenatória.Posto isso,



    A jurisprudência não se afasta da disposição legal, como se vê, exemplificativamente, do julgado do STJ cuja ementa segue colacionada:



    […]



    Este tribunal, pela sua Oitava Turma, já teve oportunidade de decidir que a fiança não deve ser utilizada para satisfação de obrigação que não é relacionada diretamente com a persecução penal:



    […]



    Posto isso, cabe enfrentar a questão de fundo do agravo: o pleito de deferimento da gratuidade de justiça.



    Embora a gratuidade da justiça não tenha sido referida na decisão de unificação do evento 85, o que ensejou o pleito de manutenção da gratuidade da justiça, afastando-se a obrigação do pagamento dos honorários advocatícios e suspendendo-se a exigibilidade das custas processuais, e que a decisão no evento 99 tenha indeferido o pedido de isenção do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, já que a lei determina que tais valores sejam debitados com prioridade da fiança, o fato é que o juízo a quo, na mesma decisão, determinou a reativação da exigibilidade das custas processuais devidas nos autos n°s 5006955-51.2017.4.04.7005 e 5000437-77.2019.4.04.7004.



    A situação fático-processual gerada foi, sem que o juízo tenha revogado explicitamente o benefício da gratuidade da justiça, na medida em que reativou exigibilidade de custas e utilizou saldo de fiança para adimpli-las, de revogação da gratuidade da justiça.



    […]



    Indo ao ponto que resolve o recurso.



    Tendo restado vinculado ao juízo montante de aproximadamente R$ 8.189,67, correspondente à soma da fiança R$ 20.000,00, evento 95 - EXTR_BANC1, com o montante do valor apreendido R$ 9.336,00, evento 95 - EXTR_BANC2, descontados os valores pagos de R$ 20.176,45 a título de prestação pecuniária, R$ 744,88 como custas, e R$ 225,00 como honorários advocatícios de dativo, e considerando, em princípio, que nada mais há nos autos da execução a ser adimplido, o resultado é que o juízo possui à ordem montante econômico vinculado à execução da pena que resta a cumprir - prestação de serviço à comunidade -, que não permite caracterizar a agravante como hipossuficiente.



    Ademais, como percucientemente apontou o i. Procurador Regional da República Adriano Augusto Silvestrin Guedes [é] cediço que a dispensa das despesas processuais é provisória e condiciona-se à manutenção do estado de pobreza daquele que a postula. Não há, portanto, a isenção de pagamento, podendo ser reativada a exigibilidade do pagamento, na hipótese de existirem valores depositados a título de fiança.



    Nessa perspectiva, não pode o tribunal reformar a decisão que, de fato, revogou o benefício da assistência judiciária gratuita, sendo visível que nada mais há a adimplir do ponto de vista econômico, e que há recurso à ordem do juízo que processualmente impede o reconhecimento da hipossuficiência da agravante.



    Nesse contexto, a solução para o recurso é o desprovimento.



    DISPOSITIVO



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de execução penal.” (grifei)



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, não conheceu do AREsp 1.931.280/PR, ao considerar que a análise das alegações vertidas no recurso demandariam o revolvimento dos elementos de prova contidos nos autos, a incidir a Súmula 7/STJ, sustentando, ainda, que “como bem entendeu o acórdão regional, "admite-se a utilização do valor prestado a título de fiança para pagamento da prestação pecuniária, descontados os encargos previstos no art. 336 do CPP (ut, REsp 1.744.771/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe 16/10/2018).” (eDOC 2, p. 128).



    1.2. Observo que a matéria ora suscitada não foi analisada pelo STJ, de modo que seu conhecimento originário por esta Suprema Corte configuraria indevida supressão de instância.



    Calha enfatizar que o Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Incidência da causa especial de redução da pena em seu grau máximo (§ 4º do art. 33 da Lei de Drogas). Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória do agravante (CPP, art. 387, § 2º). Questões não analisadas pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça ao assentar a intempestividade do recurso. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. (HC 144.978 AgR, Relator Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18.09.2017)



    Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. (RHC 135.560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016)



    A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. (HC 135.949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016)



    A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. (HC 130.375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016)



    1.3. Ademais, importa ressaltar que o habeas corpus constitui relevantíssima garantia constitucional direcionada à tutela do direito de ir e vir do cidadão que se vê submetido ou ameaçado a eventuais ações ilegais ou abusivas do poder público ou de quem lhe faça as vezes, cabível “sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder” (art. 5º, LXVIII, da CF/88, grifei).



    Sendo assim, o remédio constitucional não tem vocação para atacar eventuais ilegalidades que não impactem, de forma imediata, a liberdade ambulatorial. 



    Com efeito, a consolidada jurisprudência desta Corte entende que a “a ameaça de iminente constrição ilegítima do direito de locomoção deve ser demonstrada objetivamente, de forma clara e dotada de plausibilidade. A não indicação e comprovação, de modo preciso, específico e aferível concretamente, de fatos aptos a tolherem a liberdade de locomoção física do paciente não permitem sequer o conhecimento desta ação mandamental.” (HC 189.722, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 19.08.2020, grifei)



    Nessa perspectiva, considerando que o presente writ pretende seja reconhecido o direito da paciente à manutenção da gratuidade de justiça e, por consequência, à suspensão da exigibilidade das custas processuais, concluo que a via eleita é inadequada. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE COAÇÃO OU IMINÊNCIA DIRETA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE IR E VIR. ALEGADA PARCIALIDADE DE AUTORIDADE POLICIAL. NECESSIDADE DE SE PROCEDER A INVESTIGAÇÕES DE NATUREZA FÁTICA. VIA INADEQUADA. 1. Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, “empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção” (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). 2. Ainda, esta ação constitucional não se revela adequada para investigar questões fáticas relacionadas a eventual parcialidade de autoridade policial, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 212.138 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.05.2022, grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUSPENSÃO DO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 212.321 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25.04.2022, grifei)



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Crime previsto no art. 298 do Código Penal (falsificação de documento particular). Análise dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Inadequação da via eleita. Agravo não provido. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, inciso LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 210.464 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 26.05.2022, grifei)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Execução penal. 4. Progressão para o regime aberto. Réu em liberdade condicional. Segundo o artigo 5º, LXVIII, do texto constitucional, o habeas corpus se destina, exclusivamente, a proteger a liberdade de locomoção – ir, vir e ficar – diante de ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser manejado para proteção de outros direitos. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 206.188 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 27.10.2021, grifei)



    No mesmo sentido: HC 199.551, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.03.2021; HC 199.767, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.06.2021.



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 1º de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente